Tribunal: TJES
Processo: 0000636-80.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000636-80.2014.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO

APELADO: NILMAR FABER DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000636-80.2014.8.08.0032

APELANTE: HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

APELADO: MIMOMED CLÍNICA LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADA POR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposto erro médico, prejudicando a denunciação da lide promovida. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários na lide principal, e o hospital Apelante às verbas sucumbenciais da lide secundária, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela entidade hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital, por ser entidade sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais na lide secundária, cuja análise foi prejudicada pela improcedência da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, desde que demonstrada sua hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. A mera alegação de ausência de fins lucrativos não é suficiente para comprovar a miserabilidade jurídica, sendo necessária a apresentação de documentos que demonstrem a real incapacidade de arcar com os encargos processuais.

5. A documentação constante dos autos não comprova a alegada hipossuficiência financeira do hospital, inexistindo elementos que justifiquem o deferimento do benefício.

6. A denunciação da lide é faculdade conferida à parte, nos termos do art. 125, II, do CPC, e, mesmo quando baseada em vínculo contratual, não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

7. Julgada improcedente a ação principal, a lide secundária restou prejudicada, o que não impede a condenação do denunciante ao pagamento das verbas sucumbenciais, conforme art. 129, parágrafo único, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência.

8. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, ainda que esta não tenha sido julgada, decorre do fato de o denunciante ter dado causa à intervenção do terceiro no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça somente pode ser concedida a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mediante comprovação efetiva de hipossuficiência financeira.

2. A denunciação da lide, ainda que fundada em contrato, é faculdade processual, e o denunciante responde pelas verbas sucumbenciais quando a lide secundária resta prejudicada por improcedência da ação principal, à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 125, II, 129, parágrafo único, e 85, §11; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-RJ, AI 0002600-52.2024.8.19.0000, Rel. Des. Cléber Ghelfenstein, j. 16.05.2024; TJ-RS, AI 53470530320238217000, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 25.03.2024; TJ-SP, EDcl 0012814-03.2012.8.26.0009, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 28.06.2024; TJ-RS, AC 70081066086, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 18.07.2019; TJ-PR, AC 0070721-79.2021.8.16.0014, Rel. Des. Ana Cláudia Finger, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
em face da r. sentença (ID 12805360), integrada pelos provimentos ID 12805372 e 12805381, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados por
JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO
.

Em apertada síntese, rememoro que
JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO
propôs ação de indenizatória em face de
NILMAR FABER DA SILVA
e
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO,
sob a alegação de que teria experimentado danos estéticos e morais em razão de suposto erro médico.

Citado, o hospital Apelante promoveu a denunciação da lide da empresa
MIMOMED CLÍNICA LTDA.
, a qual restou deferida, tendo a litisdenunciada apresentado contestação.

Após, percorrido o iter procedimental, sobreveio aos autos a sentença impugnada, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e, em razão disso, consignou que a lide secundária restou prejudicada. Outrossim, a autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários na lide principal, ao passo em que o Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência com relação à lide secundária. Finalmente, o magistrado primevo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante.

Inconformado, o Apelante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por ser entidade sem fins lucrativos. Ademais, defende que a denunciação da lide da empresa
MIMOMED CLÍNICA LTDA.
se deu por força do contrato firmado entre as partes, não se tratando de providência facultativa, de forma que descabe sua condenação ao pagamento de custas e honorários em virtude da lide secundária.

Por seu turno,

MIMOMED CLÍNICA LTDA.
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Ainda, requer a aplicação de penalidade por litigância de má-fé em face da parte recorrente.

Pois bem.

Como se denota, a controvérsia em grau recursal se refere tão somente à análise da gratuidade de justiça pretendida pelo Apelante e do capítulo acessório relativo às custas processuais e honorários advocatícios devidos na lide secundária.

Nesse diapasão, adianto que, após refletir com cautela acerca do caso vertente, concluí que o apelo não merece prosperar.

A regra para o ajuizamento de ações e interposições de recursos é o pagamento integral das custas, sendo a gratuidade de justiça medida excepcional que deve ser destinada a quem efetivamente dela necessita.

Nesse sentido, imperioso salientar que a jurisprudência já assentou entendimento pela possibilidade de deferimento de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, todavia, apenas se comprovada a hipossuficiência financeira.

Assim, até mesmo as entidades sem fins lucrativos devem comprovar sua situação de miserabilidade jurídica, como se infere da súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ora, a organização social, para funcionar, possui gastos que não compreendem apenas a assistência médico-hospitalar, como atividade administrativa, pagamento de tributos, e, caso necessário, assistência jurídica, como é o caso dos autos. Isto é, uma vez que demandada em Juízo, a organização social contrata inclusive patrocínio particular para sua defesa, como o faz na espécie, sem que isso implique em irregularidade.

Nessa linha intelectiva, destaco os seguintes julgados, que são claros ao atestar que mesmo as instituições filantrópicas, para serem beneficiárias da gratuidade de justiça, devem comprovar a situação de miserabilidade econômica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA EM FACE DO HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI,
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE RÉ, PESSOA JURÍDICA ORA AGRAVANTE . BENEFÍCIO SUBORDINADO AO ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DA PARTE (ARTIGO 98 DO NCPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. ESCORREITO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. COM EFEITO, AINDA QUE SEJA PERMITIDA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ÀS PESSOAS JURÍDICAS, É IMPERIOSO, TODAVIA, QUE ELAS COMPROVEM UMA EFETIVA CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, MESMO AQUELAS SEM FINS LUCRATIVOS, DE MODO QUE, SE TIVEREM QUE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, AS SUAS REGULARES ATIVIDADES FICARIAM COMPROMETIDAS . SÚMULA 481/STJ E SÚMULA 121 DO TJRJ. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA NESTE CASO. PELO CONTRÁRIO, OS DOCUMENTOS FINANCEIROS ACOSTADOS AOS AUTOS MILITAM EM SEU DESFAVOR, DEMONSTRANDO UMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MILIONÁRIA, QUE, PORTANTO, IMPEDEM QUE SE LITIGUE SOB O MANTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADEMAIS, O FATO DE A PARTE AGRAVANTE SER UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO SEU ASPECTO JURÍDICO.
POR CERTO, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO IRÁ IMPEDIR O ACESSO DA PARTE AGRAVANTE AO JUDICIÁRIO, TENDO EM VISTA QUE INTEGRA O POLO PASSIVO NA DEMANDA ORIGINÁRIA, NÃO HAVENDO, NESTE MOMENTO, CUSTAS A RECOLHER. JURISPRUDÊNCIA DESTE EG. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0002600-52.2024.8.19 .0000 202400203902, Relator.: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 16/05/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS – AESC . 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
2. A qualidade de entidade filantrópica, ou associação beneficente de assistência social sem fins lucrativos, por si só, não autoriza à concessão da gratuidade de Justiça, que pressupõe demonstração efetiva de impossibilidade de responder pelos encargos processuais . 3. Precedentes desta Corte e do STJ. 4. Caso em que a postulante não apresentou subsídio a fazer prova da necessidade do benefício
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53470530320238217000 OUTRA, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Outrossim, a alegação de que deveria o benefício ser deferido com fundamento no art. 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), também não merece acolhida.

A Apelante tem por objetivo a prestação de serviços na área de saúde, em geral, não estando comprovado que se dedica à prestação de serviços a pessoas idosas, apesar de, por óbvio, também atender pessoas idosas no cumprimento de suas obrigações institucionais.

In casu
, não restou evidenciado pela documentação juntada aos autos que o serviço prestado pela Apelante seja direcionado a pessoas idosas, o que dissocia o caso concreto da hipótese prevista no art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Logo, deve ser mantida a sentença no que tange ao indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela Apelante.

De igual sorte, inexistem razões para modificar o
decisum
guerreado com relação à distribuição da sucumbência na lide secundária.

No caso em apreço, a pretensão formulada pela parte autora na demanda principal foi julgada improcedente, circunstância a qual prejudicou o exame da denunciação da lide.

Com efeito, se aplica ao caso concreto o disposto no art. 129, parágrafo único, do CPC,
ipsis litteris
:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único.
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado,
sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Reforçando a necessidade de condenação do denunciante em hipóteses como a dos autos, ou seja, quando o pedido principal é julgado improcedente, tem-se a jurisprudência:

Embargos de Declaração. Embargos acolhidos para integração do v. acórdão.
Denunciação à lide que restou prejudicada pela improcedência da ação principal . Ônus sucumbenciais da lide secundária que devem recair sobre a pare litisdenunciante.
Acórdão integrado, nos termos da fundamentação. Embargos acolhidos. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00128140320128260009 São Paulo, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 28/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

[...] II)
A perda do objeto da lide secundária não afasta a condenação da denunciante ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência em favor da denunciada, em razão do princípio da causalidade, porquanto foi a denunciante quem deu causa à entrada da denunciada no processo, devendo, por este motivo, arcar com os ônus processuais correspondentes
. Denunciação à lide extinta, pela perda do objeto .PRECEDENTES DO TJRS.APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70081066086 RS, Relator.: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2019)

Nessa toada, registro que o fato de a denunciação da lide ter sido promovida com base no contrato firmado entre as partes não possui o condão de impedir a condenação da denunciante nas verbas de sucumbência devida.

Ora, a existência de um vínculo contratual é justamente o que possibilita ao demandado valer-se da denunciação da lide, conforme dicção do art. 125, inc. II, do CPC:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Como se depreende, referida modalidade de intervenção de terceiros viabiliza o exercício do direito de regresso nos próprios autos, no entanto, não é essencial para a configuração deste direito, visto que a denunciação é mera faculdade do réu.

Nesse caminhar, trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDE SOCIAL. TROCA DE MENSAGENS ALEGADAMENTE OFENSIVAS DISSEMINADAS ENTRE CONDÔMINOS EM GRUPO DE “WHATSAPP” . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E RÉUS.(1) RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA . AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA PRATICADA PELO RÉU. INOCORRÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DA AUTORA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS. TESE FRAGILIZADA ANTE O NÃO ATENDIMENTO DO ÔNUS PREVISTO NO ART . 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA.(2) RECURSO DE APELAÇÃO . INSURGÊNCIA DO CONDOMÍNIO REQUERIDO. D
ENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA LITISDENUNCIADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE . PROCEDIMENTO FACULTATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO DENUNCIANTE.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL . IMPOSSIBILIDADE. (1) APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (2) APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR 00707217920218160014 Londrina, Relator.: ana claudia finger, Data de Julgamento: 30/09/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

Assim sendo, tendo o Apelante optado por promover a denunciação da lide, integrando o terceiro na relação jurídico-processual, e restando prejudicada a denunciação da lide, de rigor a condenação da denunciante ao pagamento de honorários em favor da denunciada, tal como realizado na sentença, à luz do princípio da causalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Enfim, a teor do art. 85, §11, do CPC, e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
em favor da Apelada
MIMOMED CLÍNICA LTDA.
em
R$500,00, considerando os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2025 às 15:35:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57012121052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.